Tribunal: TJES
Processo: 5007047-38.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007047-38.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: BENHUR BRAZ DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMISSÃO PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENEM. APENADO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APENADO QUE DEIXOU AS ATIVIDADES REGULARES DE ENSINO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL HÁ MAIS DE TRÊS ANOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O apenado

foi aprovado no
E
NEM
realizado no ano de 2021, três anos após ter deixado as atividades escolares promovidas pela unidade.
A sua aprovação, portanto, se deu
em razão de estudos realizados de forma autônoma,
não se tratando a remissão efetuada de duplo benefício concedido ao apenado.
Contudo,
tal circunstância impede de receber o acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a remir em função das horas de estudo, conforme o artigo 126, § 5º, da Lei de Execução Penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5007047-38.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: BENHUR BRAZ DO NASCIMENTO

Advogados do(a) AGRAVADO: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo

em razão da decisão proferida pelo juízo da
8
ª Vara Criminal de
Vila Velha
, que deferiu o pedido de remição no que diz respeito a aprovação no ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio ao recorrido Ben Hur Braz do Nascimento.

Pretende o agravante, em síntese, a
reforma da referida decisão a fim de que seja desconsiderada a remição imposta ao reeducando em razão de aprovação no ENEM, visto que o mesmo já se beneficiou da remição ao concluir o Ensino Médio na unidade prisional
.

Contudo,
não há reparos a serem realizados.

Este Relator não desconhece o entendimento de que o reeducando só terá direito à remição pelo estudo em razão da aprovação dos exames nacionais, quando não estiver vinculado à atividade regular de ensino dentro do estabelecimento prisional. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. APROVAÇÃO NO ENSINO MÉDIO. ENCCEJA. APENADO VINCULADO A ATIVIDADE REGULAR DE ENSINO. REMIÇÃO POR ESTUDOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. "A vinculação do apenado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional impede a concessão da remição por estudo nos termos da Recomendação n. 44/2013, porquanto, consoante a leitura da norma, conjugada com a interpretação mais ampla do art. 126 da Lei de Execução Penal, seria necessária a obtenção, por esforço próprio, de aprovação em exame nacional que certifique o ensino médio a jovens e adultos" (AgRg no HC 468.735/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018).2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 615.151/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

No entanto,
a hipótese dos autos é diversa
.

Na espécie, o apenado estudou na unidade prisional durante o período de
setembro/2016 até junho/2018
e

foi aprovado parcialmente no
ENEM realizado em 2021.

A sua aprovação, portanto, se deu em razão de estudos realizados de forma autônoma,
não se tratando a remissão efetuada de duplo benefício concedido ao apenado.

Anoto, contudo, que tal circunstância impede de receber o acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a remir em função das horas de estudo, conforme o artigo 126, § 5º, da Lei de Execução Penal. (AgRg no HC n. 762.985/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022).

Portanto, a decisão do juízo das execuções penais está em conformidade com a da jurisprudência,
não havendo que se falar em qualquer ilegalidade por ocasião da decisão que deferiu o pedido de remição
.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

CONHEÇO

do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO